Tribunal: TCU
Processo: 026.468/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1404/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de relatório de auditoria de conformidade realizada pela então Secex/CE em transferências discricionárias celebradas pela União, por intermédio do Ministério do Turismo (MTur), com as entidades sem fins lucrativos "Fundação XXVII de Setembro" (Convênios 707.039/2009 e 749.968/2010) e "Associação Brasileira de Agências de Viagem - Ceará" (Abav/CE) - Convênios 702.822/2008, 729.519/2009 e 732.039/2010, o que resultou na prolação do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , posteriormente reformado pelo Acórdão 616/2021-TCU-Plenário . Considerando o pedido de parcelamento (peça 327) para pagamento da multa aplicada ao Sr. Frederico Silva da Costa, nos termos dos Acórdãos 2.991/2018 e 616/2021, ambos do Plenário, no valor de R$ 20.000,00, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso V, alínea "b", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em deferir o pedido de parcelamento formulado pelo Sr. Frederico Silva da Costa, quanto ao pagamento da multa lhe foi aplicada por meio do Acórdão 2991/2018-TCU-Plenário , na forma do artigo 217 do RI/TCU, autorizando-se o pagamento em 36 parcelas mensais; e alertar o Sr. Frederico Silva da Costa de que a que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva. 1. Processo TC- Processo 026.468/2011-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 017.043/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL); Processo 031.366/2011-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Advance Comunicação e Marketing Ltda. (01.525.817/0001-46); Associação Brasileira de Agências de Viagens Ceará (07.210.669/0001-57); Carlos Paulo de Sousa (XXX.498.208-XX); Exibidoor Propaganda Ltda. (06.571.178/0001-79); Expressão Gráfica e Editora Ltda. (23.715.659/0001-20); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Freda Azevedo Dias (XXX.175.556-XX); Frederico Silva da Costa (XXX.889.701-XX); Fundação Xxvii de Setembro (01.306.298/0001-25); Gráfica Encaixe Ltda. (35.216.498/0001-09); Gráfica Sergio Eireli (05.678.602/0001-16); Gráfica e Editora Pouchain Ramos Ltda. (07.012.214/0001-27); José Colombo de Almeida Cialdini Neto (XXX.839.393-XX); Jurema Camargo Monteiro (XXX.060.558-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Mario Augusto Lopes Moyses (XXX.055.648-XX); Marta Feitosa Lima Rodrigues (XXX.407.093-XX); Márcio Ferreira do Nascimento (XXX.580.448-XX); Print Soluções Gráficas e Eventos Eireli (04.011.639/0001-23); Suemy Andrade Vasconcelos (XXX.776.323-XX); Sérgio Flores de Albuquerque (XXX.513.641-XX) 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ce (00.414.607/0006-22) 1.4. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5.1. Ministro que alegou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Camila de Paula e Silva (38.528/OAB-DF), representando Frederico Silva da Costa; Flavio Schegerin Ribeiro (21.451/OAB-DF), representando Jurema Camargo Monteiro e Márcio Ferreira do Nascimento; Otavio Reisen Casotti (43.344/OAB-DF) e outros, representando Carlos Paulo de Sousa; Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Sérgio Flores de Albuquerque; Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando José Colombo de Almeida Cialdini Neto; Daniela Soares da Cruz (337.401/OAB-SP) e outros, representando Mario Augusto Lopes Moyses; Francisca Regina Magalhaes Cavalcante e outros, representando Luciano Paixão Costa.